Tribunal: STM
Processo: 7000924-64.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTRÁRIO À TESE DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTENTE. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na alegação de cerceamento de defesa quando o julgamento da causa pender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se verifica do Tema 660. E, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, mister seria apreciar normas diversas da Constituição Federal.
Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Ademais, a Decisão que não admitiu e negou seguimento ao Recurso Extraordinário em questão não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, pois apenas aplicou o entendimento jurisprudencial (proferido em regime de repercussão geral) daquela Corte ao caso concreto enfrentado.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
09/01/2023 13:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464091811468&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000924-64.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: VAGNER DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO ÍNTEGRA A DECISÃO QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, E DO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM,
NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE
SEGUIMENTO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

09/01/2023 13:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464091811468&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

09/01/2023 13:53
:: 40001348069 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
1/9
AGRAVO INTERNO Nº 7000924-64.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: VAGNER DOS SANTOS BATISTA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA
“A”,
DO
CPC.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
CONTRÁRIO À TESE DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA
660/STF.
ALEGAÇÃO
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
INEXISTENTE.
AGRAVO
REJEITADO.
DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta
Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no
art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral
na alegação de cerceamento de defesa quando o julgamento da causa
pender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como se verifica do Tema 660. E, para que aquela
Corte analisasse o eventual cerceio, mister seria apreciar normas
diversas da Constituição Federal.
Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se
existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta,
não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Ademais, a Decisão que não admitiu e negou seguimento ao Recurso
Extraordinário em questão não usurpou a competência do Supremo
Tribunal Federal, pois apenas aplicou o entendimento jurisprudencial
(proferido em regime de repercussão geral) daquela Corte ao caso
concreto enfrentado.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.
7000924-64.2021.7.00.0000
40001348069 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:53
:: 40001348069 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
2/9
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno,
mantendo íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do
CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília-DF, 17 de novembro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno ajuizado pela Defensoria Pública da União,
em favor de VAGNER DOS SANTOS BATISTA, contra a Decisão do então
Ministro-Presidente, de 26 de outubro de 2021, que não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal (autos nº
7000730-64.2021.7.00.0000, evento 8).
Segundo consta dos autos, em Sessão de Julgamento do dia 16 de
junho de 2020, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar, julgou procedente a Denúncia, para condenar o Recorrente como
incurso no art. 242, § 2º, incisos I, II e IV; c/c o art. 30, inciso II; e 53, todos do
CPM, à pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o
direito de recorrer em liberdade, sem direito ao benefício do "sursis", fixando o
regime prisional inicial fechado para o cumprimento inicial das reprimendas e
concedendo o direito de recorrer em liberdade (autos nº
7000205-
27.2018.7.02.0002, evento 357).
Em sede de Apelação, em sessão de julgamento virtual de 14 a 17 de
junho de 2021, este e. Superior Tribunal Militar (STM), por unanimidade, rejeitou as
preliminares suscitadas pela DPU, de nulidade do processo pela ausência de
interrogatório do réu VAGNER DOS SANTOS BATISTA, por falta de amparo legal;
e de nulidade da prova de interceptação telefônica, em suposta violação ao Princípio
7000924-64.2021.7.00.0000
40001348069 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:53
:: 40001348069 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
3/9
da Intimidade, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, deu
provimento parcial ao Apelo, para corrigir erro material nos cálculos das penas
efetuados na Sentença, fixando, para o réu VAGNER DOS SANTOS BATISTA, a
pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com
fundamento nos arts. 33, § 3º; c/c o “art” 59, ambos do CP; denegando a concessão
do benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84 do CPM (autos nº 7000499-
71.2020.7.00.0000, eventos 55 e 61).
Em 13 de setembro de 2021, a DPU interpôs Recurso Extraordinário
(autos nº 7000499-71.2020.7.00.0000, evento 72). Em razões recursais, sustentou,
em síntese, que as provas judiciais produzidas no caso em tela não se mostram
suficientes para se concluir pela condenação do Recorrente. Nesse sentido, assevera
que "os únicos elementos de convicção do Ministério Público Militar são
interceptações telefônicas realizadas e um depoimento prestado pelo recorrente em
sede policial. Esses elementos trazem apenas indícios e inferências". Salientou que
as interceptações telefônicas não são hábeis a levar a uma condenação penal, já que
ausente a corroboração por outros elementos de prova.
Requereu a cassação do acórdão emanado nos autos da Apelação nº
7000499-71.2020.7.00.0000, por ofensa aos princípios constitucionais do devido
processo legal (art. 5º, LIV, da CF), do princípio do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, da CF), do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e
do instituto de vedação das provas ilícitas (art. 5º, LVI, da CF).
Pugnou pela decretação da nulidade absoluta de todos os atos
processuais posteriores à fase que corresponderia ao interrogatório do Recorrente,
inclusive pelo reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas,
permitindo-se que ele seja interrogado. Subsidiariamente, pleiteou a absolvição do
Recorrente, sob a alegação de existência de dúvida quanto à autoria e à
materialidade delitivas.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, em
contrarrazões,
pela
inadmissibilidade
dos
Recursos
Extraordinários,
com
fundamento no art. 1.030, incisos I, "a", e V, do Código de Processo Civil, em face
da evidente ausência de repercussão geral da matéria. No mérito, caso admitidos,
pugnou pelos seus desprovimentos, haja vista que a alegação de violação a
princípios a partir de uma leitura da norma infraconstitucional, como na hipótese dos
autos, constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal, demandando o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em sede de Apelo Extremo (autos nº 7000653-
55.2021.7.00.0000, evento 6).
Em Decisão de 26 de outubro de 2021, o então Ministro-Presidente
com relação ao Recurso Extraordinário interposto em favor de Vagner dos Santos
Batista, não o admitiu, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz
7000924-64.2021.7.00.0000
40001348069 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:53
:: 40001348069 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
4/9
do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (referente aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal) e à luz do artigo 1030,
inciso V, do CPC (quanto ao princípio da presunção de inocência e ao instituto de
vedação das provas ilícitas).
Em 20 de dezembro de 2021, a Defensoria Pública da União, em favor
de VAGNER DOS SANTOS BATISTA, interpôs o presente Agravo Interno, com
supedâneo no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal, para
que seja conhecido e provido a fim de reconsiderar a Decisão recorrida, para que o
Recurso Extraordinário possa ser admitido, sendo determinado o seu processamento
e, ao final, provido o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante (autos nº
7000924-64.2021.7.00.0000, evento 1).
Em suas razões, aduz, em síntese, que a Decisão agravada usurpou a
competência da Suprema Corte, uma vez que a análise do requisito de
admissibilidade recursal teria analisado a própria questão de fundo relativa à suposta
violação aos princípios mencionados. Sustenta que o pedido reveste-se de
repercussão geral, "pois a inobservância ou ofensa aos valores e princípios
constitucionais tendem a degradar, potencialmente, o Estado Democrático de
Direito. Sendo esta, portanto, questão de suma importância desta Suprema Corte,
uma vez que extrapola os interesses subjetivos das partes".
Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
presentada pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr ALEXANDRE
CONCESI, pugnou pelo desprovimento do Agravo, mantendo-se incólume a
Decisão vergastada, por inexistir qualquer vício no conjunto probatório, e em razão
de que “o Agravante objetiva, na verdade, alcançar uma terceira instância para o
julgamento da causa, mediante o manejo de recurso extraordinário manifestamente
inadmissível, apresentando teses de violação a princípios constitucionais que não se
sustentam como base para a interposição desta espécie recursal, de acordo com a
pacífica jurisprudência do Pretório Excelso” (autos nº 7000924-64.2021.7.00.0000,
evento 10).
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre observar que o Recurso Extraordinário foi
inadmitido e teve seu seguimento negado ao STF à luz do art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do Código de Processo Civil, com relação à pretensa violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
7000924-64.2021.7.00.0000
40001348069 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:53
:: 40001348069 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
5/9
O Apelo Extremo também foi inadmitido e teve seu seguimento
negado ao STF à luz do artigo 1030, inciso V, do CPC, quanto à suposta ofensa ao
princípio da presunção de inocência e ao instituto de vedação das provas
ilícitas, porém, esse capítulo da Decisão era recorrível por meio do Agravo em
Recurso Extraordinário, previsto nos artigos 1030, § 1º, e 1.042, ambos do novel
CPC
1, e no art. 140, inciso I, do RISTM
2. Todavia, a Defensoria Pública da União
interpôs apenas o recurso de Agravo Interno. Assim, a suposta violação aos referidos
princípios não será analisada no presente Recurso. Nesse sentido, confira-se o
seguinte Julgado desta Corte Castrense:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF.
TEMA 660/STF. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NECESSÁRIA
APRECIAÇÃO
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL NÃO APRECIADO. Não interposição do cabível agravo
em recurso extraordinário pela parte. Manutenção da decisão
recorrida. UNANIMIDADE. 1. Pretensão defensiva de que a Decisão
monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o
Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, e
inciso V, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo
Plenário. (...) 5. Não apreciados os demais argumentos defensivos
para afastar os fundamentos da Decisão agravada, pois, para tanto,
a Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso
Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu. Agravo Interno
rejeitado.
Decisão
unânime.”
(Agravo
Interno
nº
7000216-
14.2021.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento:
07/06 a 10/06/2021). (Grifo nosso.)
Diante disso, passo à análise da irresignação defensiva contra a
inadmissão do Recurso Extraordinário, no que atine às supostas violações aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos do art. 1030, § 2º, do
CPC
3.
Pretende a Defesa a reconsideração da Decisão recorrida, para que o
Recurso Extraordinário possa ser admitido, sendo determinado o seu processamento
e, ao final, provido o Recurso Extraordinário interposto.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
7000924-64.2021.7.00.0000
40001348069 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:53
:: 40001348069 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
6/9
Em que pesem os argumentos esposados no Recurso, nada há a reparar
nos fundamentos do Decisum vergastado.
In casu, a Decisão impugnada observou estritamente o entendimento
da Suprema Corte em relação ao emprego da sistemática da repercussão geral pelos
demais Tribunais, visto que o Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela
inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, consoante estampado no Tema 660 do STF (ARE 748371 RG),
in verbis:
TEMA 660
“Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento
ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”.
(grifos nossos)
TESE:
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no
RE nº 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, Dje 13/03/2009”. (grifos
nossos)
Como se verifica, o STF decidiu que não há repercussão geral
quanto à matéria relativa ao reconhecimento dos referidos princípios quando
for necessária a apreciação da legislação infraconstitucional, cenário que
determina a rejeição da repercussão geral, conforme suficientemente já
demonstrou a Decisão ora agravada, sobretudo quando se analisa o julgamento do
ARE 748.371 (Tema 660) pelo Tribunal Pleno da Suprema Corte, citado alhures.
Observa-se, ademais, que a verificação da alegada ofensa aos
princípios mencionados ensejaria o revolvimento de tudo o que já foi
exaustivamente tratado no decorrer do trâmite processual, inclusive com
reanálise de fatos e provas. Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte
Suprema, que, se existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e
indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
7000924-64.2021.7.00.0000
40001348069 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:53
:: 40001348069 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
7/9
Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento
firmado pelo STF no referido precedente não se aplica ao presente feito.
Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE
MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma
em 6/5/2019, que bem explicita a matéria:
“(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a
formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente
do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada pelo órgão
colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao
recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso
concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento
para negar trânsito ao apelo extremo” (grifos nossos)
E, ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer tentativa
da Defesa de demonstrar que a hipótese apresentada não se subsome perfeitamente
ao precedente citado (AI 747522 RG), de modo a justificar a reforma da Decisão
monocrática proferida por este Presidente.
Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no
Apelo Extremo, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o
admitiu, com o fito de que seja reexaminado o que já foi exaustivamente
debatido em todo o trâmite processual.
Portanto, diante da ausência de repercussão geral da matéria, o recurso
extraordinário interposto pelo Agravante não perfaz um dos requisitos necessários
para a sua admissibilidade, razão pela qual a decisão agravada não merece qualquer
reparo.
No tocante às alegações no sentido de que “a decisão agravada, ao
afirmar que o recurso extraordinário não preenche o requisito da repercussão geral,
usurpa competência do Supremo Tribunal Federal para se pronunciar a respeito
dessa questão”, não assiste razão à combativa Defesa.
Saliento, de início, que a finalidade do instituto da repercussão geral é
desafogar o Supremo Tribunal Federal do excesso de processos que demandem
solução idêntica a temas já sedimentados por aquele Plenário. Assim, ao realizar
juízo negativo de admissibilidade aplicando a sistemática da repercussão geral,
como no caso em testilha, o Ministro-Presidente, ou mesmo o colegiado da Corte de
origem, ao analisar o Agravo Interno, não está usurpando competência do STF, mas,
sim, exercendo atribuição estabelecida legalmente. Nesse sentido, colhem-se os
seguintes Arestos:
7000924-64.2021.7.00.0000
40001348069 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:53
:: 40001348069 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
8/9
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão
Geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Inexistência de
teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. 1. Não configura usurpação de competência do STF a
decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter
a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em
entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há
teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão
Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido,
com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (STF -1ª Turma.
Ag.Reg na Reclamação nº 49.980. Rel. Min Dias Toffoli. Julgamento:
27/06/2022)” (Grifos nossos.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é
atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF – 2ª Turma.
Ag.Reg. na Reclamação nº 39.942. Rel. Min. Edson Fachin.
Julgamento: 20/10/2020) (Grifos nossos)
Tal entendimento está fundamentado no Código de Processo Civil,
segundo o qual pode o Tribunal a quo, no exercício de suas atribuições, obstar o
seguimento dos Apelos Extremos que versem sobre temas que não se revestem de
repercussão geral. Vale dizer que essa orientação nada mais é do que o cumprimento
da disposição constante no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo
Civil. Nesse sentido, por oportuno, reproduzo o seu teor:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal,
o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de
15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente
ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual
o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo
Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
7000924-64.2021.7.00.0000
40001348069 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:53
:: 40001348069 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
9/9
Dessa forma, ao contrário do alegado, a Decisão que não admitiu e
negou seguimento ao Recurso Extraordinário em questão não usurpou a
competência do Supremo Tribunal Federal, eis que apenas aplicou o
entendimento jurisprudencial (proferido em regime de repercussão geral) daquela
Corte ao caso concreto enfrentado.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o Agravo Interno,
mantendo íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348069v2 e do código CRC f8a1817e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 21/12/2022, às 17:11:54
1. Art. 1030 [...]§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao
tribunal superior, nos termos do art. 1.042.Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando
fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos
repetitivos.
2. Art. 140. Cabe Agravo:I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso Extraordinário,
desde que não esteja fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em
julgamento de recursos repetitivos;
3. Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:(...)§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
7000924-64.2021.7.00.0000
40001348069 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR